Tribunal: TCU
Processo: 026.644/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 906618, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 906618, função null, que teve como objeto Promover o acesso a água para o consumo humano, por meio de implementação de tecnologias sociais, destinado as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, conforme detalhado no plano de trabalho. (no da TCE no sistema: 2292/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1187/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome contra Gledson Lima Bezerra, prefeito do município de Juazeiro do Norte/CE, em virtude da não comprovação da regular aplicação da totalidade dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), mediante o Convênio 906618/2020, que objetivou promover o acesso à água para o consumo humano, por meio de implementação de tecnologias sociais, destinado às famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Considerando que o convênio teve o valor total de R$ 343.063,74 (sendo R$ 340.000,00 à conta do FNAS) e que se apurou débito de R$ 132.414,57, relacionado aos indícios da prática das seguintes irregularidades: a) ausência parcial de documentação na prestação de contas (débito de R$ 101.889,93); e b) inexecução parcial com aproveitamento da parte executada (débito de R$ 30.524,64); considerando que, após ser citado por este Tribunal, o responsável, além de apresentar alegações de defesa, comprovou o recolhimento da dívida, com a devida atualização monetária (peças 83-85); considerando que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram uniformes pelo acolhimento parcial das alegações de defesa e pela consequente regularidade com ressalva das contas do prefeito, dando-se quitação do débito; considerando que, relativamente à parcela do débito associada à antecipação de pagamento ao Centro de Formação e Organização Comunitária sem o devido comprovante fiscal (R$ 101.889,93), há indicativos, como apontou o MPTCU, de que o responsável agiu de boa-fé, na medida em que o adiantamento de pagamento, ainda que tenha violado os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, tinha autorização no contrato firmado, no Manual Operacional do Programa Nacional de Apoio à Captação de Águas de Chuva e no Decreto 9.606/2018; considerando, ainda, que o responsável entregou a prestação de contas da aplicação dos recursos, não sendo comprovada, a este Tribunal, apenas a entrega de três cisternas, de um total de cento e duas previstas no plano de trabalho; considerando que, nos termos da Lei 8.443/1992, do Regimento Interno do TCU e da jurisprudência desta Corte, o pagamento tempestivo do débito na fase de citação, atualizado monetariamente, opera sua quitação e enseja o julgamento pela regularidade com ressalva das contas, caso não subsistam outras irregularidades; considerando que, efetivamente, o recolhimento voluntário do débito demonstra a boa-fé do responsável no sentido de regularizar a situação perante a União; e considerando, entretanto, que há indicativos de que tal recolhimento foi efetuado com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, consoante o comprovante à peça 85, p. 2, a justificar o envio de cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para as providências que entender pertinentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso I, 169, inciso V, 202, § 4o, e 208 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Gledson Lima Bezerra e dar-lhe quitação; b) comunicar esta decisão ao responsável, ao município de Juazeiro do Norte/CE e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; c) enviar cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para as providências que entender pertinentes, tendo em vista a aparente quitação do débito tratado nesta tomada de contas especial com recursos municipais, conforme comprovante à peça 85, p. 2; e d) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.644/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gledson Lima Bezerra (XXX.579.433-XX) 1.2. Unidade: Município de Juazeiro do Norte/CE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Walberton Carneiro Gomes (OAB/CE 26.526), representando o município de Juazeiro do Norte/CE 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há